Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO CONTATO/CENTRAL TELEFÔNICA. SÚMULA 28 TUJ. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pela autora indicam que houve uma falha na prestação de serviço do banco, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro. O pedido é justamente de reparação dos danos materiais e morais pelo fato do serviço; portanto, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
3. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479).
4. A Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, apesar de tratar especificamente sobre o golpe do motoboy, também deve ser aplicada ao caso sob julgamento – golpe do falso contato/central telefônica –, tendo em vista a semelhança entre os tipos de golpes, impondo-se a adoção de mesma solução jurídica.
5. A transação bancária realizada pelo fraudador perante o banco réu desviou totalmente do padrão de uso e consumo dos investimentos e conta bancária da recorrida e, mesmo assim, não foi bloqueado pelo setor de segurança do banco. Dessa forma, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil da correntista. Ademais, é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais da vítima, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Precedente desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1608685
6. Por outro lado, também está configurada culpa do usuário dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível à consumidora, que não se limitou a dizer por telefone que não reconhecida a transação, mas sim, foi além, e seguiu instruções de estelionatários para fazer o download de aplicativo e realizar nova transação bancária sem confirmar previamente a veracidade das informações – seja via aplicativo, contato com o seu gerente ou contato com sua própria agência bancária – contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os golpistas realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: Acórdão 1613518.
7. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.